Tribunal: TJDFT
Processo: 0749906-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. POSTERIOR LOCALIZAÇÃO DO BEM. RETORNO AO PROCEDIMENTO ESPECIAL ANTERIORMENTE ADOTADO. POSSIBILIDADE. FACULDADE PROCESSUAL. CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade da conversão do processo executivo em procedimento especial de busca e apreensão.
2. O agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento.
3. A reversão do processo executivo em procedimento especial de busca e apreensão representa medida condizente com os princípios da efetividade e celeridade processual. 3.1. Trata-se de faculdade processual que não é proibida pelo ordenamento jurídico pátrio. 3.2. Com efeito, durante o transcurso da marcha processual executiva a credora pode requerer a constrição do veículo em questão ao Juízo do foro em que estiver localizado o aludido bem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.